Tribunal: TJSP
Processo: 2000277-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO –Plano saúde - Cumprimento de Sentença - Recurso interposto pela exequente - Não indicação da decisão recorrida -Falha nas razões e no pedido recursal – Determinação de emenda não cumprida de forma satisfatória- Recurso não conhecido.